Tribunal: TJSP
Processo: 2204942-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
e a fundamentação do aresto embargado - Saneamento do vício, a fim de que passe a constar na ementa que o recurso foi desprovido, como consta da fundamentação do acórdão, do dispositivo e da tira de julgamento - Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2204942-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Mirante do Paranapanema - Vara Única; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Licenças / Afastamentos

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

Mirante do Paranapanema

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:

Embargos de Declaração - Erro material – Discrepância entre o resultado da ementa e a fundamentação do aresto embargado - Saneamento do vício, a fim de que passe a constar na ementa que o recurso foi desprovido, como consta da fundamentação do acórdão, do dispositivo e da tira de julgamento - Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2204942-62.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mirante do Paranapanema, em
que é embargante RAFAEL OLIVEIRA BOTO, é embargado MUNICÍPIO DE
MIRANTE DO PARANAPANEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos,sem efeito modificativo V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204942-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27.479
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 2204942-62.2020.8.26.0000/50000
Embargante:
RAFAEL OLIVEIRA BOTO
Embargado:
MUNICÍPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA
Comarca/Vara:
MIRANTE DO PARANAPANEMA/VARA ÚNICA
Juiz prolator:
RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI
VOTO No 27.479
Embargos de Declaração - Erro material
Discrepância
entre o resultado da ementa e a fundamentação do aresto
embargado - Saneamento do vício, a fim de que passe a
constar na ementa que o recurso foi desprovido, como
consta da fundamentação do acórdão, do dispositivo e da
tira de julgamento - Embargos acolhidos, sem efeito
modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do acórdão de fls. 140/150, que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto pelo Município de Mirante de
Paranapanema contra r. decisão que, nos autos do mandado de
segurança impetrado por Rafael Oliveira Boto, deferiu parcialmente a
liminar pleiteada.
Nos embargos, o embargante alega a existência
de erro material no aresto embargado na medida que em sua ementa
consta que o recurso foi provido, enquanto no dispositivo consta que foi
negado provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204942-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27.479
3
Não houve oposição ao julgamento virtual no
prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
O erro material apontado pelo embargante de
fato se verifica.
Da fundamentação do aresto embargado é
possível concluir que a decisão agravada foi mantida. Não destoam o
dispositivo e a tira de julgamento, inclusive, Assim sendo, os embargos
devem ser acolhidos com o intuito de sanar tal vício, devendo constar na
ementa do julgado que o recurso foi desprovido.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, ficam
acolhidos os embargos de declaração, sem efeito modificativo.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora